Tribunal: TJES
Processo: 0001953-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. MEDIÇÃO A MAIOR. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA POR DÉBITO RELATIVO AO PERÍODO DE COBRANÇA EM EXCESSO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os direitos da personalidade são aqueles originários da pessoa e inerentes à sua dignidade. É sabido que o Código Civil de 2002 protege diversos direitos da personalidade, sendo verdadeiras expressões da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana, prevista no Art. 1º, III, da CF/88.

2.
Em casos como o presente, de negativação indevida,

é pacífico na jurisprudência a presunção da ocorrência de danos morais, visto que a existência de registro negativo é capaz de abalar a imagem da pessoa perante a sociedade.

3.
Diferentemente do alegado, não se trata de mero descumprimento de um dever contratual, mas verdadeiro cometimento de ato ilícito, que deu ensejo aos danos extrapatrimoniais suportados pelo consumidor apelado. Com efeito, mesmo a requerida tendo constatado, em 16/05/2019, que o medidor do apelado se encontrava com defeito no circuito eletrônico, medindo a maior, requereu a negativação do consumidor por débito vencido após a constatação da falha.

4.
Especificamente quanto ao valor da indenização, é firme o entendimento da jurisprudência nacional no sentido de que a indenização pecuniária não contém apenas cunho reparatório dos prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados, mas, também, possui o caráter punitivo ou sancionatório, com fito pedagógico, repressor e preventivo de práticas ilícitas. No caso, o valor indenizatório arbitrado atende aos referidos escopos, mostrando-se adequado e suficiente, sobretudo diante do porte econômico-financeiro da Apelante.

5.
Quanto ao ressarcimento pelos danos materiais em razão da cobrança a maior, assiste razão à Apelante, visto que, do conjunto probatório, não há demonstração de que o Apelado efetuou os pagamentos dos valores cobrados pela Apelante. Da inicial, verifica-se, apenas, que foram realizadas as cobranças, mas os demais documentos colacionados pelas partes durante a instrução processual não provam os pagamentos dos valores faturados a maior, para fins de repetição.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001953-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO BOSCO MENEGHELLI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. MEDIÇÃO A MAIOR. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA POR DÉBITO RELATIVO AO PERÍODO DE COBRANÇA EM EXCESSO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os direitos da personalidade são aqueles originários da pessoa e inerentes à sua dignidade. É sabido que o Código Civil protege diversos direitos da personalidade, sendo verdadeiras expressões da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana, prevista no Art. 1º, III, da CF/88.

2.
Em casos como o presente, de negativação indevida,

é pacífico na jurisprudência a presunção da ocorrência de danos morais, visto que a existência de registro negativo é capaz de abalar a imagem da pessoa perante a sociedade.

3.
Diferentemente do alegado, não se trata de mero aborrecimento, mas verdadeiro cometimento de ato ilícito, que deu ensejo aos danos extrapatrimoniais suportados pelo consumidor apelado. Com efeito, mesmo a requerida tendo constatado, em 16/05/2019, que o medidor do apelado se encontrava com defeito no circuito eletrônico, medindo a maior, requereu a negativação do consumidor por débito vencido após a constatação da falha.

4.
Especificamente quanto ao valor da indenização, é firme o entendimento da jurisprudência nacional no sentido de que a indenização pecuniária não contém apenas cunho reparatório dos prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados, mas, também, possui o caráter punitivo ou sancionatório, com fito pedagógico, repressor e preventivo de práticas ilícitas. No caso, o valor indenizatório arbitrado atende aos referidos escopos, mostrando-se adequado e suficiente, sobretudo diante do porte econômico-financeiro da Apelante.

5.
Quanto ao ressarcimento pelos danos materiais em razão da cobrança a maior, assiste razão à Apelante, visto que, do conjunto probatório, não há demonstração de que o Apelado efetuou os pagamentos dos valores cobrados pela Apelante. Da inicial, verifica-se, apenas, que foram realizadas as cobranças, mas os demais documentos colacionados pelas partes durante a instrução processual não provam os pagamentos dos valores faturados a maior, para fins de repetição.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
, em face da r. sentença, que julgou procedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
título de danos morais
, ante a inscrição indevida da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Condenou, ainda, a parte recorrente, ao pagamento de
indenização por danos materiais
a serem apurados em fase de liquidação de sentença por meio de perícia em razão da cobrança a maior.

Ademais, condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, acrescido de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, conforme dicção do Art. 85, § 2°, do CPC/15, ante a simplicidade da causa.

Nas razões recursais apresentadas (Id. 7143862), a apelante pretende a reforma integral da sentença, e, resumidamente, sustenta que:
(I)
inexiste provas do dano moral;
(II)
o valor da indenização é excessivo;
(III)
ainda que a ré tenha concorrido para os supostos danos sofridos, esses seriam decorrentes de mero dissabor de atividades corriqueiras;
(IV)
trata-se de relação de consumo, onde se discute responsabilidade contratual, e que eventual inexecução ou descumprimento de obrigação não daria ensejo a dano moral;
(V)
se for mantida a sentença, deve ocorrer a redução do valor fixado a título de danos morais;
(VI)
não teria havido cobrança indevida, por isso, não haveria de se falar em indenização por danos materiais;
(VII)
inexiste responsabilidade por parte da ré, ora Apelante, pois a possível negativação teria ocorrido devido ao exercício regular de um direito;
(VIII)
inexiste defeito na prestação do serviço ao efetuar as cobranças, pois os pagamentos teriam sido feitos após o vencimento, e que não há prova nos autos da negativação.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, sustentando que a inocorrência de danos materiais ou morais.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, pretende a diminuição do valor da indenização.

V
erifica-se,
pois,
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Em breve síntese, a parte autora/apelada ajuizou a presente ação alegando que o seu medidor de energia elétrica passou a apresentar medições a maior, conforme a própria requerida teria corroborado em inspeção presencial.

Afirma que, por sugestão da ré, contratou engenheiro eletricista para verificar o equipamento, o qual teria constatado a “aceleração” do medidor, com medição de consumo a maior, ocasionando variações de cobranças de cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Destaca que a requerida, por conta própria, realizou a substituição do medidor em maio de 2019, tendo cortado a energia de sua residência de forma abrupta, sem qualquer aviso.

Narra, por fim, que teve o seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes diversas vezes, a requerimento da ré, não obstante tenha buscado atendimento administrativo para ajustar as cobranças a maior.

Com base nesses fundamentos, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Dito isso, no que se refere a indenização fixada a título de
danos morais
pelo douto Julgador de primeiro grau, observa-se que o entendimento externado segue os parâmetros jurisprudenciais e legais, razão pela qual deve ser mantida.

Explico.

Analisando detidamente o caso, é consentâneo dizer que os direitos da personalidade são aqueles originários da pessoa e inerentes à sua dignidade. É sabido que o Código Civil de 2002 protege diversos direitos da personalidade, sendo verdadeiras expressões da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana, prevista no Art. 1º, III, da CF/88.

Além da honra subjetiva, alberga também a integridade físico-psíquica, imagem, intimidade etc. quando se faz uma interpretação sistemática com enfoque constitucional, notadamente no Art. 5º,
caput
, da CF/88, que garante a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, e no Art. 5º, § 2º, da CF/88, que acentua que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela dotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

Neste caso
,
é perceptível que o magistrado de primeiro grau julgou de forma escorreita quando fixou o valor da indenização, visto que, para reparação dos danos sofridos pelo Apelado, não se reclama a estipulação de um preço para a sensação emocional ou psicológica que lhe causara sofrimento, mas, sim, uma maneira de dirimir o adensamento das lesões aos seus bens imateriais, que merecem salvaguarda.

Muito embora os atos praticados pela Apelante possam ter causado ao autor, por exemplo, dor ou sofrimento, é importante consignar que, segundo a fundamentação do r. Julgador de origem, pode-se se concluir que tais sentimentos não são determinantes para caracterização do referido dano, ou seja, o que se deve aferir é a caracterização da ofensa aos direitos da personalidade, não os possíveis resultados decorrentes do dano ocasionado.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que, em se tratando de danos a valores fundamentais salvaguardados pela Carta Política, para caracterização do dano moral é prescindível a prova inconteste das emoções relativas às mágoas causadas, pois o prejuízo é presumido.

Por consequência, o Julgador de primeiro grau considerou, corretamente, que o dano é
in re ipsa
, justamente por estar intimamente ligado aos atos praticados pela Apelante, que violaram bens da vida constitucionalmente protegidos.

Sob essa ótica, já é pacífico na jurisprudência a presunção da ocorrência de danos morais, visto que a existência de registro negativo é capaz de abalar a imagem da pessoa perante a sociedade.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial que traduz fielmente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: Dje 01/12/2021) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As matérias referentes aos artigos 403 do CC e 373, inciso I, do CPC de 2015 não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula n. 282/STF). [...]
3. A demais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: ”“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (Resp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)
(destaquei)

Nessa linha argumentativa, compreendo que não há de se falar em mero dissabor da vida, pois os dissabores foram tão relevantes que o Apelado teve que acionar a Justiça para vindicar uma compensação pelos danos efetivamente experimentados.

Ademais, diferentemente do alegado, não se trata de mero descumprimento de um dever contratual, mas verdadeiro cometimento de ato ilícito, que deu ensejo aos danos extrapatrimoniais suportados pelo consumidor apelado. Com efeito, mesmo a requerida tendo constatado, em 16/05/2019, que o medidor do apelado se encontrava com defeito no circuito eletrônico, medindo a maior (Relatório da EDP de fl. 08), requereu a negativação do consumidor por débito vencido após a constatação da falha (fl. 16).

Especificamente quanto ao valor da indenização, é firme o entendimento da jurisprudência nacional no sentido de que a indenização pecuniária não contém apenas cunho reparatório dos prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados, mas, também, possui o caráter punitivo ou sancionatório, com fito pedagógico, repressor e preventivo de práticas ilícitas.

Compreende-se, pois, que a indenização não repara apenas o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa para o ofensor sentir-se intimidado, e, por sua vez, envide todos os esforços para evitar a perpetuação de práticas ilícitas no mercado de consumo, até mesmo para impedir ou dirimir o cometimento de futuros danos, diretos ou indiretos, aos consumidores.

Importa consignar o entendimento esposado em julgados do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) De início, deve o feito ser apreciado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, porquanto ausente conflito normativo a ensejar a prevalência de pacto internacional acerca dos danos de natureza moral. 2) Consoante o art. 14 do CDC, fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3) O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014). Primeiro recurso desprovido.
4) O arbitramento dos danos morais deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a cumprir as funções compensatória e pedagógica dessa espécie indenizatória, sem, todavia, gerar o enriquecimento indevido.
[...]
Vitória, 27 de fevereiro de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES-APL: 00104391920158080011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 27/02/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2018)
(destaquei).

Diante da detida análise dos presentes autos processuais, compreende-se que a sentença recorrida não merece reforma neste ponto, pois a Apelante cometera atos ilícitos que resultaram em danos aos direitos de personalidade do Apelado, cabendo a esta a obrigação de reparar integralmente os danos provocados.

Desse modo, mantém-se o valor relativo aos danos morais fixados pelo MM. Juiz
a quo
, que arbitrou o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que tal valor mostra-se adequado e suficiente, sobretudo se analisarmos o porte econômico-financeiro da Apelante.

Quanto ao ressarcimento pelos
danos materiais
em razão da cobrança a maior, assiste razão à Apelante, visto que, do conjunto probatório, não há demonstração de que o Apelado efetuou os pagamentos dos valores cobrados pela Apelante.

Da inicial, verifica-se, apenas, que foram realizadas as cobranças, mas os demais documentos colacionados pelas partes durante a instrução processual não provam os pagamentos dos valores faturados a maior, para fins de repetição.

Dessa forma, não comprovado o pagamento, resta indevida a repetição.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida no que concerne ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material, julgando-o improcedente.

Desta feita, com a reforma da sentença, faz-se necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais, conforme estabelece o
caput
do Art. 86, do CPC (sucumbência recíproca).

Assim, considerando-se que ambas as partes foram vencidas e vencedoras,
condeno-as, reciprocamente
, ao pagamento das custas e despesas processuais,
pro rata
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que, com fulcro no Art. 85, § 2º, do CPC/15, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO